Tribunal: TJDFT
Processo: 0720299-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 3a Turma Cível Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Processo No: 0720299-24.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: BHORER ATHAYDE LOPES WANDERLEY AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0725976-32.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido da gratuidade de justiça. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido e o Agravo de Instrumento foi recebido no efeito meramente devolutivo (Id. 11675346). Antes do julgamento do recurso, o Agravante requereu a desistência do Agravo de Instrumento (Id. 12943895). Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil, c/c o art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019 Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora